Tribunal: STF
Processo: RvC 5529
Classe: RvC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DE TURMA. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE IDENTIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS DA AÇÃO REVISIONAL E O OBJETO DO RECURSO. INVIABILIDADE DA REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Somente cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados em processos cuja condenação for por este proferida ou mantida no exame de ação penal originária, de recurso criminal ordinário ou de recurso extraordinário, desde que, nesse último caso e nos termos do parágrafo único do art. 263 do RISTF, o “[…] seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada”. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.